Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), NESTOR SILVA SALLES - CPF: 000.834.150-84 (EMBARGANTE), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (PROCURADOR), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005058-18.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA APENAS BLOQUEIO DA MATRÍCULA – ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO ABERTURA DE MATRÍCULA POSTERIORMENTE REVOGADA A ORDEM DE CANCELAMENTO DOS REGISTROS EFETUADOS EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO PRIMEIRA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005058-18.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NESTOR SILVA SALLES

EMBARGADO: LEILA AGUETONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Nestor Soares de Salles
, contra acórdão proferido no RAI 1005058-18.2022.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA APENAS BLOQUEIO DA MATRÍCULA – ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO ABERTURA DE MATRÍCULA POSTERIORMENTE REVOGADA A ORDEM DE CANCELAMENTO DOS REGISTROS EFETUADOS EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO PRIMEIRA – RECURSO PROVIDO.

Se a decisão que havia determinado a abertura de nova matrícula na ação de usucapião foi revogada, bem assim determinado o

cancelamento da matrícula usucapida, não há razão para determinar apenas seu bloqueio. Ausência de razão jurídica para impedir que seja efetivamente cumprida a ordem de cancelamento da matrícula. Recurso provido”.

Em preliminar, pede a suspensão dos efeitos do acórdão, por força do artigo 80, §1º, do RI-TJMT, c/c artigo 55, §3º e artigo 930, do CPC, que dispõe acerca da prevenção para julgar o recurso.

Pede a suspensão do acórdão proferido a fim de que seja reconhecida a prevenção da Segunda Câmara de Direito Público para julgar o presente recurso.

Sustenta omissão no acórdão na parte que consigna ausência de prejuízos de terceiros, porquanto a embargada adota atitudes para prejudicar o próprio autor, ora embargante.

Assegura que além de a embargada

registrar SIMCAR em área que não detém posse, há dívidas em nome do autor em virtude da área pretendida a usucapião e existência de credores do ora embargante, em razão do plantio na área (Fazenda João e José), o que evidencia sim risco de prejuízo a terceiros. De modo que o lapso temporal de 17 anos da lide significa sim, prejuízo à segurança jurídica da demanda.

Diz ainda que há contradição, porque o acórdão considerou que a ordem de cancelamento da Matrícula 21.269 se originou do Acórdão proferido no RAI 3829/2005, enquanto a ordem partiu do Juízo de origem.

Pede sejam sanados os vícios e atribuídos efeitos infringentes para que seja julgado desprovido o agravo de instrumento. Prequestiona os artigos 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com art. 141; art. 489, § 1º, consoante com art. 1.022, inc. I e II, combinado com Art. 1025, todos do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 132807168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005058-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Por primeiro, no que tange ao argumento de prevenção da Segunda Câmara de Direito Público, não se sustenta.

Observa-se que a certidão do DEJAUX, dá conta, no registro de pesquisa, que houve interposição do Agravo de Instrumento 3829/2005, de Relatoria do e. Relator Des. José Silvério Gomes (aposentado), na 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (id
121843015).

Ocorre que do andamento processual,
verifica-se que o referido RAI 3829/2005, foi julgado pela Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça
(
http://servicos.tjmt.jus.br/ViewDocumento.aspx?key=6f478f2e-b04a-426a-a72b-af8f7258b7c9
) (grifei)

Destaca-se, ainda, que eventual nulidade na distribuição do presente Recurso deveria ter sido arguida na primeira oportunidade que o Embargante teve para se manifestar no feito (artigo 245, do CPC), isto é, nas contrarrazões, de cuja peça não se observa qualquer questionamento acerca da distribuição (id 125574694).

Portanto, não há qualquer irregularidade na distribuição do presente agravo de instrumento.

No que tange a alegada omissão acerca das circunstâncias que ensejariam prejuízo a terceiros, sem razão o embargante que, na verdade, descontextualizou o fundamento do acórdão.

Bem a propósito, o argumento de que não há eventual prejuízo de terceiro, se assenta no seguinte:

“...Ocorre que
não
se visualiza razão jurídica para impedir que seja efetivamente cumprida a ordem de cancelamento da matrícula nº 21.269, aberta em 23-06-2005,
máxime porque conforme consta da cópia atualizada de 07/12/2021,
os registros e averbações evidenciam a existência da presente ação, o que afasta eventual prejuízo de terceiro.”

Nota-se, assim, que o registro de existência da ação na margem da matrícula afasta eventual prejuízo a terceiros, caso em que as circunstâncias fáticas aduzidas nos presentes embargos, não constituem prejuízos aptos a impedir que a decisão proferida no ano de 2005, seja finalmente cumprida.

No mesmo sentido, não há contradição no acórdão embargado.

Da leitura simples e sistematizada, observa-se que ficou esclarecido que em 18-10-2004 (id 68673147 - Pág. 130 na ação de usucapião), fora concedida tutela antecipada em favor do autor da ação,
Nestor Salles, ora embargante
, em desfavor de João Vital de Souza e Outros (primitivos proprietários), a fim de determinar abertura de nova matrícula do imóvel, no caso Matrícula 21.269.

Ocorre que aos 19-12-2004, o Juízo de origem,
de ofício,
revogou referida decisão que havia antecipado a tutela em favor do embargante Nestor, ocasião em que determinou o cancelamento dos registros efetuados em decorrência da decisão primeira

(que havia concedido a tutela).

Insatisfeito, o autor embargante Nestor interpôs o RAI nº 3829/2005, julgado aos 12-12-2005, o qual manteve a decisão de revogação da tutela antecipada. O acórdão transitou em julgado no ano de 2007
. Portanto, não há contradição no acórdão que, ao final, deu provimento ao recurso da embargada, para determinar que seja cumprida a ordem de cancelamento da Matrícula 21.269, nos termos do RAI 3829/2005.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos ao reconhecimento da usucapião, negada em sentença e mantida no recurso de apelação.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com art. 141; art. 489, § 1º, consoante com art. 1.022, inc. I e II, combinado com Art. 1025, todos do CPC.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022